Tribunal: CARF
Processo: 10805.902076/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DA CONTRIBUINTE.
A realização de diligências e perícias não se prestam para a produção de prova que toca à parte produzir, sendo da Contribuinte o ônus de reunir e apresentar o conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser homologada a compensação efetuada.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados, desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902076/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.661 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames
constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais
com alegações e documentos complementares.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
ÔNUS DA CONTRIBUINTE.
A realização de diligências e perícias não se prestam para a produção de prova
que toca à parte produzir, sendo da Contribuinte o ônus de reunir e apresentar o
conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pretendido, sem o que não pode ser homologada a compensação efetuada.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110
(VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902076/2018-05
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é
suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório da Unidade de Origem, por intermédio do qual não foi reconhecido o
crédito pleiteado em Declaração de Compensação e, consequentemente, não homologada a
respectiva compensação, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do crédito
ter sido integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
05547.26530.311017.1.3.04-5177, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins – Regime Não Cumulativo (código de receita 5856), período de apuração
01/2016.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, o órgão
julgador de piso, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu o
direito creditório trazido a litígio, nos termos do relatório e voto do relator.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que traz suas razões de defesa, encerrando-o com pedido de procedência das
razões nele constantes.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Nulidade da Decisão Recorrida
Tópico do Recurso Voluntário:
III -
PRELIMINARMENTE
III.1 – Da Nulidade do v. Acórdão Recorrido em razão da Utilização de Premissa Equivocada
A Recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida sob o argumento de que a
DRJ apreciou o processo com fundamento em interpretação equivocada da legislação, ao
concluir que, segundo a redação do art. 10, I, §4o, da Instrução Normativa RFB no 1.599, de
11/12/2015, a DCTF retificadora apresentada em 24/02/2017 não teria produzido efeitos e, por
conseguinte, não foi considerada na análise do direito creditório da Recorrente, tendo sido
utilizada em seu lugar a DCTF apresentada em 05/05/2016. Isso porque a Turma Julgadora
entendeu que a DCTF retificadora de 24/02/2017 não poderia produzir efeitos até que o Dossiê
de Atendimento no 10010.015854/1114-48 tivesse finalizado.
Argumenta que tomou ciência do Dossiê de Atendimento em 06/03/2017 e que
apresentou sua DCTF retificadora antes de tal data, ou seja, em 24/02/2017, sem que se
verificasse qualquer situação prevista na referida norma para desconsiderar a retificadora
apresentada.
Alega que a efetiva fiscalização apenas se iniciou em 18/09/2017, conforme
Termo de Início de Procedimento Fiscal TDPF no 08.1.14.00-2017-00128-2, e que somente após
a sua ciência (ocorrida na mesma data) foi excluída a espontaneidade para a retificação de
declarações.
Portanto, considera que o Dossiê de Atendimento no 10010.015854/1114-48 não é
considerado procedimento fiscalizatório, sendo válida a retificação da DCTF efetuada em
24/02/2017.
Ressalta que o procedimento fiscalizatório a que se refere o TDPF no 08.1.14.00-
2017-00128-2 encontra-se parado, sem qualquer movimentação e/ou sem qualquer lançamento
fiscal.
Argui que desconsiderar uma retificação de declaração com base em
procedimento fiscal posterior prejudica não só a Contribuinte como a Receita Federal, por
desrespeitar a segurança jurídica.
Afirma que a única DCTF retificadora após a ciência do Dossiê de Atendimento
no 10010.015854/1114-48 foi a apresentada em 01/08/2017, a qual serviu apenas para retificar
dados do IRPJ e CSLL.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

Esses seriam os argumentos para a nulidade da decisão recorrida, esta por se
caracterizar como uma decisão sem fundamento, ou com fundamentação que parte de premissas
totalmente errôneas, impedindo o exercício do contraditório e ampla defesa e, ainda, afrontando
os princípios do devido processo legal e motivação das decisões, consoante art. 5o, LIV e LV, e
93, IX, da CF.
Aprecio.
Sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise
são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o
julgado da forma que lhe é facultada.
Quanto à alegação de errônea interpretação dada pela DRJ à norma (Instrução
Normativa no 1.599, de 2015), o órgão julgador nada mais fez do que enfrentar as alegações da
Recorrente em face da legislação tributária, atividade típica dos órgãos julgadores
administrativos.
Ao que parece, a Interessadas pretende valer-se de alegações de nulidade em razão
de sua inconformação com o resultado do julgamento, o que, porém, não é a conduta correta a
ser adotada, mas, sim, a apresentação de manifestação por meio de argumentos de mérito contra
a decisão que lhe é desfavorável.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.
Assim, improcedente tal alegação, não havendo, por conseguinte, que se falar,
no presente caso, em desrespeito a quaisquer princípios constitucionais elencados pela
Recorrente neste tópico preliminar.
Ademais, em virtude de o presente tópico conter argumentações relacionadas à
espontaneidade para apresentação, em 24/02/2017, de DCTF retificadora, passo a apresentar a
devida análise.
Pois bem. Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte defendeu
redundantemente a validade da DCTF retificadora apresentada em 01/08/2017 e suscitou a
nulidade do Despacho Decisório por se pautar na DCTF entregue em 05/05/2016.
A DRJ realizou uma análise sobre o histórico de DCTFs apresentadas pela
Recorrente para o mês de 01/2016 e apurou que a redução da Contribuição (para zero) ocorreu,
de fato, na DCTF retificadora apresentada em 24/02/2017, e não naquela apresentada em
01/08/2017.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

E, quanto à DCTF retificadora apresentada em 24/02/2017, a DRJ deixou bem
explícito que, na ocasião da emissão do Despacho Decisório, esta se encontrava sob análise
fiscal, com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB, por meio do Dossiê
de Atendimento no 10010.015854/1114-48, no curso do qual o Fisco buscou apurar os motivos
que determinaram a redução dos valores de débitos da Contribuição, conforme Termo de
Intimação Fiscal no 01 – Malha DCTF PIS e Cofins.
Então, a DRJ esclareceu que a DCTF apresentada em 24/02/2017 não produziu
efeitos, de acordo com o art. 10, I, §4o, da Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação
de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
[...]
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
Portanto, concluiu a DRJ que, ao contrário do que entende a defesa, não houve
erro na análise do direito creditório, nem mesmo metodologia ilegal ou equivocada na análise da
DCOMP, ou ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
Pelas razões acima, entendo que a decisão de piso não merece quaisquer reparos
quanto à referida análise.
Ademais, acrescento que em momento algum a Contribuinte foi impedida de
retificar sua DCTF. Tanto que o fez, em 24/02/2017 e, posteriormente, em 01/08/2017. Tal
procedimento (de retificação), porém, não se sobrepõe à competência do Fisco para analisar os
valores e demais informações retificados, notadamente em razão do que preconiza o art. 147,
§1o, do CTN.
[...]
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
[...]
Da leitura conjunta dos dois recursos apresentados aos autos pela Contribuinte, o
que se nota é que a Interessada a todo custo defendeu que fosse considerada, no Despacho
Decisório, a retificadora apresentada em 24/02/2017, com os valores zerados da Contribuição,
sem qualquer possibilidade de o Fisco apurar a veracidade dessas informações. Inclusive,
reclama ela do prazo para a conclusão do procedimento fiscal instaurado.
Ora, se o direito creditório demandado pela Recorrente era tão verossímil quanto
ela alega, o bojo destes autos (Processo Administrativo Fiscal) representa o campo adequado e
único para demostrar a sua liquidez e certeza, destacando-se, neste ponto, que o ônus de
comprovar a legitimidade do crédito pleiteado em Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, e não ao Fisco, consoante art. 170 do CTN e art. 373 do CPC/2015.
Essa demonstração não se faz apenas com retificações de DCTF, conforme
jurisprudência deste Colegiado, mas por meio de apresentação de documentos hábeis e idôneos a
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

tal intento, primordialmente a escrituração contábil e fiscal, devidamente conciliados com a nova
apuração das contribuições, com base na legislação vigente.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é suficiente
para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de
restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-009.927, Sessão de 24/03/2021, Relatora Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro)
Ora, não é a retificação de DCTF que cria o direito de crédito. O indébito
tributário decorre de pagamento indevido, nos termos do art. 165 e 168 do CTN, e não se vincula
à retificação de DCTF.
E, quanto à necessidade de comprovação da existência do crédito reclamado à
Receita Federal, esta não foi realizada nestes autos pela Recorrente.
Neste ínterim, corroboro com as seguintes considerações da DRJ:
[...]
Cumpre lembrar que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil).
A defesa não acostou aos autos, juntamente com a manifestação de
inconformidade, documentação hábil e idônea objetivando respaldar a retificação
efetuada. Pelo contrário, como visto, a justificativa trazida pela defesa para amparar a
exclusão dos débitos da COFINS no período em análise não tem amparo legal.
Portanto, descabe cogitar a respeito de homologação de compensação, em face
da falta de demonstração de crédito líquido e certo do sujeito passivo.
[...]
Enfim, nada a ser deferido neste tópico do Recurso Voluntário.
II.2
Da Retificação da DCTF
Tópico do Recurso Voluntário:
III -
PRELIMINARMENTE
[...]
III.2 – Da Correção do Procedimento Adotado pela Recorrente e da Necessidade de
Consideração das DCTF’s Retificadoras
A Recorrente repisa a alegação de erro cometido pela Autoridade Fiscal em
desconsiderar a sua DCTF retificadora apresentada em 24/02/2017.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

Argumenta que o Fisco se pautou em informações que sequer possuem validade,
adotando uma metodologia completamente ilegal e equivocada.
Aduz que, tivesse a Fiscalização analisado as DCTFs retificadoras encaminhadas
(em especial a retificadora datada de 24/02/2017 – que excluiu os débitos da contribuição ao PIS
e da COFINS), bem como a própria EFD (Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade) da
Recorrente, teria constatado que inexistem débitos.
Reitera argumentações quanto à validade de sua DCTF retificadora datada de
24/02/2017.
Menciona o art. 142 do CTN, que rege o lançamento, aduzindo que a Autoridade
Fiscal não exauriu o levantamento fiscal de forma inequívoca, de modo a bem delimitar a
infração da Contribuinte e a explicitá-la contundentemente.
Discorre sobre a motivação do lançamento de crédito tributário e traz lições
doutrinárias de Paulo Ayres Barreto e julgados administrativos e judicias que entende
corroborarem sua tese.
Afirma que não há vedação na Norma para análise da DCTF retificadora, mas,
mesmo que houvesse, em homenagem ao princípio da verdade material, o credito deveria ser
analisado.
Conclui que a Autoridade Fiscal executou trabalho precário, de modo que, não
bastasse ter faltado com fundamentação legal para a presente autuação, utilizou procedimento
arbitrário, em completo descompasso com o ordenamento jurídico.
Ao final, requer seja declarado o cancelamento do Despacho Decisório ora
guerreado, com a consequente homologação das compensações efetuadas, em razão da
ilegalidade da metodologia de análise realizada pela D. Autoridade Fiscal, uma vez que se
fundamentou em documentos que sequer possuem validade jurídica.
Aprecio.
O tópico anterior traz as razões pelas quais não foi considerada a DCTF
retificadora apresentada em 24/02/2017. Portanto, para evitar repetições, faço remissão às razões
ali expostas, para considerar improcedente esta irresignação da Contribuinte.
Quanto aos argumentos de defesa acerca da correta aplicação do art. 142 do CTN
pela Autoridade Fiscal, esclareço à Recorrente, assim como lhe esclareceu a DRJ, que o presente
processo trata de não homologação de compensação, e não de lançamento de ofício, de modo
que, restam prejudicados, por impertinência ao presente caso, argumentos nesse sentido.
Ademais, em se tratando de Processo de Compensação, como bem explicitado
acima, o ônus de comprovar a existência do crédito reclamado à Receita Federal é da
Contribuinte, e não do Fisco, como almeja a Recorrente, consoante art. 170 do CTN e art. 373 do
CPC/2015.
Em relação à argumentação de erro de metodologia de análise realizada pela
Autoridade Fiscal, este mesmo erro (desconsideração da DCTF retificadora) foi aduzido pela
Recorrente em relação à DRJ, o que, como se viu no tópico precedente, improcede.
Portanto, nada a ser provido também neste tópico.
II.3
Da Alteração de Critério Jurídico da Decisão Recorrida
Tópico do Recurso Voluntário:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

III -
PRELIMINARMENTE
[...]
III.3 - Da Necessidade de Reforma do v. Acórdão Recorrido em razão da Alteração de
Critério Jurídico
A Recorrente alega alteração de critério jurídico no acórdão recorrido, em razão
da alteração da motivação do ato administrativo de não homologação dos créditos tributários, em
patente tentativa de salvar o precário lançamento fiscal.
Segundo a Recorrente o acórdão recorrido entendeu por alterar o fundamento
legal do ato administrativo, de modo a fazer constar alegada ausência de crédito passível de
ressarcimento em razão de impossibilidade de utilização da Lei do Bem para fins de exclusão
dos débitos da Contribuição para o PIS e Cofins.
Argumenta que a decisão recorrida não respeitou o art. 146 do CTN, apresentando
novos argumentos para fundamentar o precário lançamento fiscal, contrariando os ditames da
segurança jurídica.
Cita doutrina e jurisprudência judicial e administrativa que entende amparar sua
tese.
E conclui que o novo fundamento apresentado pelo acórdão recorrido não merece
prosperar, sob patente afronta ao art. 146 do CTN, bem como à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, de forma que não faltam razões para que seja anulado o Despacho Decisório
ora combativo, o qual privilegia a insegurança jurídica.
Aprecio.
Primeiramente, esclareça-se novamente que o presente processo não envolve
lançamento de ofício, mas sim compensação tributária, cuja não homologação resultou no litígio
ora em análise.
Pois bem.
Não ocorreu mudança de critério jurídico. Isso porque o critério adotado no
Despacho Decisório Eletrônico e no Acórdão DRJ foi o mesmo: não havia crédito disponível por
falta de comprovação de sua certeza e liquidez.
A análise feita pela DRJ quanto à argumentação jurídica da Recorrente de que seu
crédito decorreria da Lei do Bem não representa mudança de motivação, mas sim necessário
enfrentamento de argumento aduzido pela própria Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade. Veja-se trecho do recurso inaugural:
[...]
8. Cumpre ressaltar, entretanto, que na consecução de suas atividades, a
Requerente realiza a venda de produtos relacionados ao Programa de Inclusão Digital,
instituído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 (“Lei do Bem”), os quais
são sujeitos à incidência da alíquota zero das contribuições sociais, conforme artigo 28
da citada lei.
9. Ocorre que, após realizar um meticuloso procedimento de auditoria interna
para verificar os critérios de apuração das contribuições ao PIS e da COFINS, a
Requerente constatou que não havia se utilizado do benefício fiscal da redução da
alíquota zero sobre a receita de vendas decorrente de produtos listados na Lei do Bem
no período de 2016.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

10. Desse modo, visando sempre o correto cumprimento de suas obrigações
tributárias, realizou a retificação de sua DCTF (entregue em 05.05.2016), de modo a
levar em consideração o benefício fiscal concedido pela Lei do Bem, o qual impacta
diretamente no montante apurado das contribuições ao PIS e da COFINS.
[...]
Ou seja, foi a própria Recorrente que respaldou o direito creditório pleiteado,
decorrente de pagamento a maior, em uma suposta desconsideração do benefício fiscal no
cálculo da Contribuição do período.
Diante de tal argumentação, sob pena de omissão, o órgão julgador a quo tinha o
dever de manifestar-se, o que não representa qualquer irregularidade processual, e sim
cumprimento de seu mister.
Portanto, sem razões à Recorrente.
II.4
Da Lei do Bem (Lei no 11.196, de 21/11/2005)
Tópicos do Recurso Voluntário:
III -
DO MÉRITO
IV. 2.1 - O Programa de Inclusão Digital previsto nos artigos 28 a 30 da Lei do Bem e seu
histórico legislativo
IV.2.2 - Da inconstitucionalidade e ilegalidade da revogação antecipada do benefício fiscal dos
artigos 28 a 30 da Lei no. 11.196/2005
IV.2.3 - A legitimidade para a Recorrente questionar a revogação do benefício
IV.2.4 - A inconstitucionalidade da revogação do benefício fiscal condicionado e por prazo
certo – direito adquirido e aplicação dos princípios da segurança jurídica, não-
surpresa, expectativa de confiança legítima e boa-fé
IV.2.5 - A violação aos princípios constitucionais que regem a ordem social
IV.2.6 - CONCLUSÃO - Do direito ao crédito em razão de mandamento do Superior Tribunal
de Justiça
A Recorrente, partindo da hipótese de as alegadas nulidades não serem acatadas
no presente julgado, alega que efetivamente faz jus aos benefícios da Lei do Bem.
Discorre sobre o histórico legislativo que levou à edição da Lei no 11.196, de
21/11/2005, que estabeleceu alíquota “zero” para o PIS/Cofins prevista no Programa de Inclusão
Digital, bem como alterações posteriores e condições para gozo do referido benefício.
Destaca que a Lei no 13.097, de 19/01/2015, prorrogou o prazo de vigência do
benefício até o dia 31/12/2018 e discorre sobre a essencialidade do benefício fiscal.
Assevera que, em 31/08/2015, foi editada a MP no 690, que revogou
expressamente os arts. 28 a 30 da Lei do Bem e, assim, revogou o benefício da alíquota “zero”
do PIS/Cofins sobre as receitas decorrentes de vendas a varejo dos produtos de informática,
tecnologia e comunicação indicados na lei.
Posteriormente, a MP no 690 foi convertida na Lei no 13.241, de 30/12/2015, que
restabeleceu a exigência do PIS/Cofins sobre a receita bruta da venda a varejo dos produtos
indicados na legislação, a partir de 1o/01/2016.
No entanto, a Recorrente defende a inconstitucionalidade e ilegalidade da
revogação antecipada do benefício fiscal dos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196, de 2005, por
afronta ao art. 178 do CTN, bem como a súmula 544 do STF, uma vez que não seria possível
revogar a qualquer tempo (i) a isenção concedida (ii) com prazo certo (temporalidade) e (iii) sob
condição onerosa (contrapartida).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

Entende que alíquota “zero” e isenção são institutos equiparados, possuindo a
mesma funcionalidade jurídica, a teor do entendimento do STF, citando julgados daquele
tribunal com o intuito de corroborar sua tese. Ainda, cita doutrina e jurisprudência administrativa
buscando embasar a alegação de impossibilidade de revogação de benefício fiscal por prazo e
condições pré-determinadas.
Defende que o prazo certo foi determinado pela Lei no 13.097, de 2015, que
estendeu o benefício até 31/12/2008, e, no que diz respeito à condição onerosa, destaca que,
para alcançar o escopo do Programa de Inclusão Digital e obter a concessão do benefício fiscal,
todos os elementos da cadeia – que vai da industrialização até a venda ao consumidor final –
incorreram nos mais variados ônus e encargos, atendendo a todas as contrapartidas onerosas
previstas pela legislação, refletidas nos produtos comercializados.
Nesta parte, exemplifica e discorre sobre as condições onerosas do Programa, de
deve incluir também o varejista, pois, se assim não fosse, fatalmente o varejista incluiria no
preço de venda ao consumidor final o valor das Contribuições em sua alíquota integral e,
consequentemente, a Lei do Bem não alcançaria seu objetivo.
Descreve quais seriam as condições onerosas estipuladas ao varejista (e ao
atacadista), estipuladas no art. 28, §4o da Lei do Bem e no art. 2o do Decreto no 5.602, de
06/12/2005, dentre as quais se inclui a adequação do seu modelo de negócio de modo a estimular
o consumo dos produtos beneficiados.
Conclui, assim, ser evidente a ilegalidade da aplicação do art. 9o da Lei no 13.241,
de 2015, ao revogar a desoneração da Contribuição prevista na Lei do Bem antes de alcançado o
prazo final para o seu vencimento, por frontal violação ao art. 178 do CTN.
Em continuidade, a Recorrente defende sua legitimidade para questionar a
revogação do benefício, por, em síntese, praticar fato gerador dos tributos e por realizar a venda
a varejo dos produtos anteriormente beneficiados com alíquota “zero”, e não prosperar a ideia de
que as condições onerosas se restringem apenas aos industriais, o que desvirtuaria a própria
finalidade da lei, que é beneficiar o produto.
Conclui, nesta parte, não haver que se falar em revogação do benefício fiscal em
questão.
Aduz inconstitucionalidade da revogação do benefício fiscal condicionado e
por prazo certo, por representar direito adquirido e pela aplicação dos princípios da segurança
jurídica, não-surpresa, expectativa de confiança legítima e boa-fé, previstos no art. 5o, XXXVI e
art. 150, II, da CF.
Discorre sobre os referidos princípios, apresentando doutrina de jurisprudência
que entende pertinente.
Conclui, nesta parte, não haver dúvidas de que o art. 9o da Lei no 13.241, de 2015,
além de colidir de frente com o art. 178 do CTN, está eivado de diversos vícios de
inconstitucionalidade, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado.
Ainda, alega ser clara a inconstitucionalidade da revogação do benefício fiscal,
por violação aos princípios constitucionais que regem a ordem social, consagrado no art. 193
e seguintes da CF.
Apresenta tópico intitulado “conclusão”, em que aduz possuir direito ao crédito,
em razão de mandamento do Superior tribunal de Justiça (STJ). Neste tópico, apresenta
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

histórico do julgamento da Apelação Civel no 0067400-26.2015.4.01.3400, interposta pela
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), na qual se teria firmado,
perante o STJ, julgamento em definitivo decisão sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade da
revogação do benefício em comento e da qual seria beneficiária, uma vez que a decisão judicial
teria determinado a manutenção do benefício fiscal da mercadoria incentivada para todos os
membros da cadeia, a fim de que o benefício em questão não fosse anulado, cadeia na qual
estaria incluído a Recorrente, varejista que comercializa os produtos fabricados pela ABINEE.
Aprecio.
Nos tópicos desta parte do Recurso Voluntário, a Recorrente traz argumentações
essencialmente voltadas à invalidade (ilegalidade/inconstitucionalidade) da norma estipulada no
art. 9o da MP no 690, de 2015, convertida na Lei no 13.241, de 2015, que revogou a alíquota
“zero” do PIS/Cofins sobre a receita resultante da venda a varejo de produtos relacionados ao
Programa de Inclusão Digital, estabelecida inicialmente na Lei no 11.196, 2005, restabelecendo-a
integralmente aos referidos produtos.
As argumentações da Recorrente envolvem a ilegalidade e inconstitucionalidade
da sobredita revogação, bem como à ofensa a diversos princípios constitucionais.
E quanto a tais argumentos, buscando a invalidade da legislação tributária, a sua
análise necessariamente demanda ingressar nos aspectos da constitucionalidade da norma, sobre
a qual este Colegiado não detém competência para se pronunciar, nos termos da súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ainda, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, veda aos membros das turmas de julgamento deste Colegiado afastar a aplicação ou deixar
de observar comando expresso em lei, conforme a seguir:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, insuscetível de apreciação neste Colegiado as referidas argumentações.
Por decorrência lógica, restam prejudicadas as argumentações envolvendo a
legitimidade da Recorrente para questionar a revogação em causa.
Por fim, no que diz respeito à argumentação da Recorrente de possuir direito ao
crédito, em razão de mandamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no trâmite da
Apelação Cível no 0067400-26.2015.4.01.3400, esclareça-se que não foi demonstrado nestes
autos que a Recorrente seja parte na referida lide judicial, bem como que a decisão ali
estabelecida vincule este Colegiado, nos termos definidos pelo art. 62, II, “b”, do Regimento
Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Pelo exposto, improcedentes tais argumentações.
II.5
Demais Pedidos
A Recorrente, ao final de seu recurso, protesta pela posterior juntada de quaisquer
documentos e pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive perícia contábil,
bem como pela sustentação oral do presente recurso, requerendo seja previamente intimada na
pessoa de seus representantes legais.
Analiso.
Quanto ao pedido para produção e juntada de posterior prova documental,
esclareça-se que a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, em relação à apresentação de peças processuais com
alegações e documentos complementares. Ou seja, a apresentação intempestiva de documentos,
após a instauração do litígio administrativo, dá-se de forma excepcional, conforme hipóteses
expostas no §4o desse dispositivo, não observadas no presente caso, razões pelas quais não deve
ser aqui deferida.
No que diz respeito ao pedido para perícia contábil, esta foi feita de forma
genérica, sem especificar os motivos que a justifiquem, a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, bem como o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito da
Recorrente, como determina o art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972.
Ainda, ressalte-se que em processos de restituição, ressarcimento e compensação
o ônus probatório é da Contribuinte, não tendo o procedimento de perícia/diligência o objetivo
de suprir os autos com provas cuja produção e apresentação incumbem à Recorrente. Em outras
palavras, é da Contribuinte o ônus de reunir e apresentar o conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser homologada a
compensação efetuada.
Portanto, impertinente o pedido de perícia.
E, por fim, acerca do pedido de intimações destes autos aos patronos da
Recorrente, para fins de sustentação oral, tal assunto encontra-se sumulado no âmbito deste
Colegiado, conforme abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Vale esclarecer à Recorrente que as pautas de julgamento dos recursos submetidos
à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia,
hora e local de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório,
inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, estar presente para realização de
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.661 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902076/2018-05

sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Assim, o pleito de intimação dos patronos da Recorrente deve ser indeferido.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital